Tribunal: TJDFT
Processo: 0724073-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724073-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDENEIDE FARIAS FEITOSA, ALESSANDRO AUGUSTO BRAGA AGRAVADO: CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALDENEIDE FARIAS FEITOSA e ALESSANDRO AUGUSTO BRAGA (exequentes) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0013401-43.2013.8.07.0001 iniciado em desfavor da CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME, indeferiu o pedido de renovação do uso do sistema SIBAJUD, nos termos da decisão de ID 95261447 (do processo originário) a seguir transcrita: “INDEFIRO o pedido de realização de Penhora Sisbajud reiterada e agendada, como se o sistema fosse destinado a sugar todo e qualquer valor à disposição do réu. O Sistema Sisbajud, ferramenta essencial ao bom exercício da Função Executiva do Poder Judiciário, atua como elemento de pesquisa de bens, dentro dos limites da lei e conforme o devido processo legal, para realizar penhora sobre valores em conta bancária do executado. Contudo, o Sistema não pode ser utilizado como ferramenta para eliminar a totalidade do patrimônio do devedor, como forma de impossibilitar a utilização do sistema bancário, a partir de expedientes que façam o bloqueio reiterado de toda e qualquer quantia à disposição do devedor. Como se fosse proibido que este quitasse qualquer outra dívida, antes de quitar o débito com o autor do presente processo. Promova o credor o andamento do processo, indicando bens passíveis de penhora dos devedores, no prazo de 10 dias, sob pena de arquivamento, nos termos do artigo 921 do CPC.” Em suas razões recursais (ID 27635650), as Agravantes sustentam que “com a nova sistemática de pesquisa via SISBAJUD, que permite e reiterada pesquisa de valores pelo prazo de até 30 dias, a parte exequente apresentou ao Juízo singular pedido de realização de novas pesquisas pelo prazo da lei”. (ID 27635650 - Pág. 6) Destarte, requer o provimento do presente agravo de instrumento, para que seja determinado ao Juízo singular a pesquisa via SISBAJUD pelo prazo de 30 dias. É o relatório. O recurso revela-se cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC; mostra-se tempestivo, sem o preparo ante a gratuidade de justiça concedida na origem (ID 34351170) e prescinde da formação do instrumento (art. 1.017, § 5o, do CPC). Destarte, preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator